Tribunal: TCU
Processo: 014.942/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5409/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar regulares com ressalva as contas de Daise Viana Castelo Branco Rocha, dando-lhe quitação, e regulares as de Francisco José Santos Chaves, Manoel de Moura Neto e Distrimed Comércio e Representações Ltda., dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 014.942/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 033.120/2020-0 (Representação). 1.2. Responsáveis: Daise Viana Castelo Branco Rocha (XXX.031.933-XX), Gerente de Compras da Fundação Municipal de Saúde do Município de Teresina/PI; Francisco José Santos Chaves (XXX.167.673-XX), Diretor de Administração e Finanças da Fundação Municipal de Saúde do Município de Teresina/PI; Manoel de Moura Neto (XXX.264.903-XX), Presidente da Fundação Municipal de Saúde do Município de Teresina/PI; e Distrimed Comércio e Representações Ltda. (08.516.958/0001-41), empresa contratada. 1.3. Unidade: Município de Teresina/PI. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: José Ivan Lopes da Silva e Pablo Rodrigues Reinaldo (10049/OAB-PI), Diogo Josennis do Nascimento Vieira (8754/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.